Tribunal: TJBA
Processo: 8121368-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121368-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ANATALIA LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRIOANALGESIA. EQUIPAMENTO "CRYO-S PAINLESS". ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI Nº 14.454/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS. REGISTRO NA ANVISA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BRADESCO SAUDE S/A contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais , julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a autorização e o custeio do tratamento de Crioanalgesia com o equipamento "CRYO-S PAINLESS" , conforme prescrição médica , e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Discute-se no recurso a legalidade da recusa de cobertura e a configuração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a recusa de cobertura do tratamento de Crioanalgesia com o equipamento "CRYO-S PAINLESS" , sob o fundamento de não constar no Rol da ANS , é lícita, à luz da superveniente Lei nº 14.454/2022 ; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura, no caso concreto, configura dano moral indenizável e se o
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça .

O argumento da operadora, de que o procedimento não consta no Rol da ANS , foi superado pela alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98 e pacificou o entendimento de que o referido rol tem natureza, em regra, exemplificativa.

Para tratamentos não listados no Rol, a cobertura deve ser autorizada se preenchido um dos requisitos objetivos do art. 10, § 13º, da Lei 9.656/98 , bastando: (I) a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ; ou (II) recomendação pela CONITEC ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

O tratamento prescrito (Crioanalgesia com "CRYO-S PAINLESS") preenche o requisito de eficácia (inciso I), uma vez que o equipamento possui registro válido na ANVISA (Reg. 81282090026) , o que atesta sua eficácia e segurança, cabendo ao médico assistente, que acompanha a paciente, a indicação soberana do método terapêutico mais adequado.

A recusa indevida da operadora de saúde em autorizar tratamento essencial prescrito pelo médico não configura mero inadimplemento contratual, mas sim ato ilícito que agrava a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário.

A negativa de cobertura a paciente idosa (77 anos) , portadora de dores crônicas severas decorrentes de múltiplas patologias lombares , impondo obstáculo injustificado a tratamento essencial para alívio da sintomatologia dolorosa, viola direitos da personalidade e configura dano moral
in re ipsa
, gerando o dever de indenizar.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na origem a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dupla função da responsabilidade civil (compensatória e pedagógico-punitiva), sem implicar enriquecimento sem causa da Apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Tese(s) de julgamento
:

A Lei nº 14.454/2022 consolidou o entendimento de que o Rol de Procedimentos da ANS é, em regra, exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamento não listado quando preenchido um dos requisitos do art. 10, § 13º, da Lei nº 9.656/98, como a comprovação de eficácia.

O registro válido de equipamento na ANVISA, somado à expressa e fundamentada indicação médica, é suficiente para comprovar a eficácia do tratamento (art. 10, § 13, I, da Lei 9.656/98), tornando ilícita a recusa de cobertura pela operadora de saúde.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial a paciente idosa e portadora de dores crônicas ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13º (com redação da Lei nº 14.454/2022) . Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 608 do STJ. STJ - AgInt no AREsp: 882315 MT 2016/0062865-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2017

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2065150-54.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 26/03/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8121368-79.2024.8.05.0001 , em que figuram como Apelante BRADESCO SAUDE S/A e como Apelado ANATALIA LIMA SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator

Procurador(a) de Justiça

R01